Tribunal: TJDFT
Processo: 0719889-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719889-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOMAR JOSE BENEDITO, MICHELLE ANDRE MARTINS BENEDITO AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O 1. Sinomar José Benedito e outro opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 47095811), que indeferiu o pedido liminar vindicado no agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Em suas razões recursais (ID 47315302), a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão e da contradição. Para tanto, argumenta que a decisão não teria apreciado o pedido de concessão de gratuidade de justiça em relação à agravante Michelle André Martins Benedito. Diz que a decisão recorrida seria contraditória, na medida em que toda narrativa fática (relatório da decisão) iria de encontro à conclusão do decisum pelo indeferimento da liminar pleiteada. Tece novas considerações acerca das razões do agravo de instrumento aviado. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque não há qualquer omissão na decisão agravada quanto à possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à agravante Michelle André Martins Benedito, tendo em vista que o relatório do decisum foi claro ao apontar o regular recolhimento do preparo recursal pelos recorrentes, o que se revela ato incompatível com a pretensão de concessão da reportada benesse. Ademais, quanto à alegada contradição, é cediço que esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias à apreciação do pedido de concessão da medida liminar vindicada, não se vislumbrando, neste instante, qualquer incompatibilidade entre as premissas assentadas na decisão embargada, que concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para deferimento da antecipação da tutela recursal. Aliás, na decisão embargada foi assentado, de forma expressa, que “a análise quanto à suposta viabilidade ou não de pagamento da integralidade da indenização securitária pela seguradora agravada é matéria que exige aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual" (ID 47053615). Destaque-se que a simples contradição entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar o vício a que faz menção o art. 1.022, inciso I, do CPC, tampouco para denotar, por si só, a existência de omissão, obscuridade ou erro material. Por fim, cumpre sublinhar que a decisão embargada foi expressa ao ressalvar que a matéria declinada no agravo de instrumento será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso pelo e. Colegiado. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 47053615, especialmente no que se refere à intimação da parte agravada, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora